Tribunal: STF
Processo: RE 73194
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-28
Data de publicação: 1972-04-28

Ementa:
Cargo de chefia (Procurador-Chefe da Representação da Procuradoria Geral do Estado na Secretaria da Fazenda). Estabilidade econômica por seu exercício decenal. Efeitos, ante o enquadramento emergente da Lei Estadual Delegada nº 2/69. Exegese das Leis ns. 1.306/60 e 2.320/66.
II. Controvérsia solvida com aplicação exclusiva do direito local, sem afronta à Constituição ou lei federal.
Inviabilidade do recurso extraordinário focando, ademais, matéria não prequestionada (Súmula ns. 280 e 282).
Recurso não conhecido.